Tribunal: TJMT
Processo: 0001294-56.2016.8.11.0063
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-10
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001294-56.2016.8.11.0063
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), Luany Barros Prudencio da Silva (APELADO), Luara Barros Prudencio da Silva (APELADO), LAURIZETH BARROS PRUDENCIO FERREIRA - CPF: 702.560.981-15 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), L. B. P. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), L. B. P. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), LAURIZETH BARROS PRUDENCIO FERREIRA - CPF: 702.560.981-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA PROTEÇÃO A DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE –
FORNECIMENTO DE LEITE - ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS -
DIREITO À SAÚDE - DEVER CONSTITUCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CRF/88
- REMESSA DOS AUTOS AO NAT PARA PARECER
– DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A norma do art. 196 da carta Magna não pode ser considerada como diretriz programática, ficando adstrita à previsão orçamentária para sua execução, mas deve privilegiar o respeito indeclinável à vida e à saúde humana. À luz dessa norma, portanto, cabe aos entes da federação, igualmente responsáveis, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde.

2. O Provimento nº 2/2015 da Corregedoria-Geral de Justiça estabelece uma recomendação de que, sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devam ser precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Logo, o envio dos autos ao referido órgão não se apresenta como uma imposição aos magistrados para a análise dos feitos relativos à saúde.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
apelação interposto pelo Município de Cuiabá contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer proposta pelo Ministério Público, como substituto processual, em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá (cód. 97280), que julgou procedentes os pedidos para compelir os entes públicos a fornecer às menores Luany Barros Prudêncio da Silva e Laura Barros Prudêncio da Silva, mensalmente, 10 (dez) latas de leite Nan 1 Supreme.

Irresignado, o
Município de Cuiabá sustenta, nas suas razões, que a responsabilidade pelo fornecimento do insumo é do Estado de Mato Grosso, em razão do alto custo, bem como que o mesmo não integra a lista do SUS.

Alega, também, ausência do parecer do NAT, impossibilidade de escolha de produto de marca específica e que a condenação implica indevida ingerência do Poder Judiciário no Poder Executivo, violando os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível e comprometendo as verbas públicas (IDs 8044381, 8044410 e 8044411).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (IDs. 8044413 à 8044414)

A Procuradoria-Geral da Justiça manifesta-se
pela rejeição da preliminar arguida e, no mérito, pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se
de recurso de
apelação interposto pelo Município de Cuiabá contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer proposta pelo Ministério Público, como substituto processual, em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá (cód. 97280), que julgou procedentes os pedidos para compelir os entes públicos a fornecer às menores Luany Barros Prudêncio da Silva e Laura Barros Prudêncio da Silva, mensalmente, 10 (dez) latas de leite Nan 1 Supreme.

De acordo com o Município de Cuiabá, entretanto, a responsabilidade pela obrigação a que foi condenado deve recair apenas sobre o Estado de Mato Grosso.

Essa tese, entretanto, não merece prosperar.

É sabido que a responsabilidade dos entes federativos é solidária, sendo facultada a cada cidadão a escolha do ente estatal que figurará no polo passivo da lide, uma vez que a obrigação imposta está prevista constitucionalmente.

A matéria, inclusive, já foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal que, após examinar o RE n. 855.178/SE, da relatoria do Ministro Luiz Fux, fixou o
Tema 793
quanto à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, veja-se:

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.
(Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.)

No mesmo sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que,
verbis
: “(...)
o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.
(...)".
(STJ - REsp: 1770780 PB 2018/0254310-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019) grifei

Em suma, reconhecida a responsabilidade solidária – portanto integral e conjunta –, da União, dos Estados e dos Municípios quanto ao dever de prover a saúde através de políticas públicas, compete à parte escolher contra quem ajuizará a ação, sendo descabido afastar a responsabilidade de qualquer dos entes públicos citados, incluídos ou não pela parte no polo passivo da demanda, em razão da existência de listas de competência de um ou de outro.

Logo, resta evidente a responsabilidade do apelante pelo fornecimento do tratamento pretendido nos autos, não podendo a divisão de atribuições feita pela Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde – SUS, afastar o seu dever de fornecer tratamentos médicos a quem deles necessite.

De igual modo, não procedem as alegações do recorrente de que
os insumos pleiteados não integram a lista do SUS e nem é possível condená-lo ao fornecimento de produto de marca específica.

Como se sabe, a circunstância do produto ou medicamento pleiteado na

via judicial não estar contemplado em lista padronizada pelo Sistema Único de Saúde - SUS não pode ser obstáculo
à sua aquisição e fornecimento aqueles que deles necessitam,
pois, sendo a saúde um direito fundamental, somente a Constituição Federal caberia impor limitações, o que não fez.

Ademais, a lista do SUS não é o parâmetro único a ser considerado na avaliação da necessidade do fornecimento de um medicamento ou tratamento médico, dependendo o caso concreto da avaliação médica.

Na hipótese dos autos, não há dúvida alguma de que as apeladas, gêmeas nascidas em 07 de março de 2016, necessitam do insumo postulado na inicial, diante da impossibilidade de sua mãe, que passou por câncer severo e retirou os seios, produzir o leite necessário para a nutrição das mesmas.

Não há dúvidas, também, de que se trata de produto de alto custo e
não pode ser custeado pela família das menores, em razão da hipossuficiência demonstrada nos autos.

De igual modo, quanto à tese de designação de marca, não merece acolhimento como obstáculo para o não fornecimento do leite pleiteado, como bem decidiu a juíza sentenciante:

“O Estado de Mato Grosso alegou que o Poder Público não pode ser compelido à aquisição de um só produto ou marca quando no mercado de consumo há outros similares.

Contudo, cabe ao Poder Público o ônus de comprovar que existe outro produto com qualidade equivalente ao que foi pretendido pela parte autora, situação que não foi cumprida no presente caso.

Sendo assim, considerando que a petição inicial veio instruída com laudo médico que faz menção expressa à necessidade de as crianças fazerem uso do referido suplemento alimentar (fls. 20/21), sendo juntado, posteriormente, laudos médicos atualizados confirmando a necessidade do consumo (fls. 97/98), e diante da ausência de comprovação acerca da existência de suplemento similar, a alegação do Requerido não deve prosperar”
. (Id 8044379, p. 5)

Por outro lado, não se pode olvidar que a saúde é um direito/garantia constitucional, previsto nos artigos 6º e 196 da CF, extensivo a toda a população, sendo dever do Estado e Município viabilizá-la à sociedade, não podendo tais dispositivos ser entendidos como normas programáticas, ou de
"mera orientação ao legislador",
como dizia a doutrina clássica, sob o risco de se deixar de tutelar bem considerado pela ordem jurídica pátria como de essencial relevância.

Em consequência desse entendimento, o usuário do SUS tem direito a um atendimento que possibilite o seu tratamento de forma adequada e digna, independentemente dos problemas orçamentários ou burocráticos que a Administração diz ter. Do contrário, violar-se-á o direito à vida - pressuposto de todos os demais, bem como os princípios da isonomia e da igualdade de condições.

Nesse contexto, a mensuração e a aplicação do critério de razoabilidade/proporcionalidade entre o direito à vida e à saúde e os problemas orçamentários alegados pelo Município levam à conclusão de que deve preponderar o direito à vida contra a
"reserva do possível".
Trata-se de assegurar, sem
qualquer "voluntarismo do Judiciário"
um mínimo ético sem o qual a Justiça não se realiza. Com efeito, quando se defende o direito à saúde, protege-se, por consequência, a principal objetividade jurídica do nosso ordenamento - a vida humana.

Desta feita, comprovada a necessidade das pacientes, bem como a impossibilidade de sua família custear o produto almejado, descabida a tese de irresponsabilidade do poder público de oferecer as condições para o restabelecimento de sua saúde, bem como de violação ao princípio da reserva do possível, que não pode prevalecer sobre o direito constitucional à saúde.

A propósito, convém trazer a lume trecho relevante do
voto do Ministro Herman Benjamin ao julgar o REsp 1068731/RS,
verbis
:

“A reserva do possível não configura carta de alforria para o administrador incompetente, relapso ou insensível à degradação da dignidade da pessoa humana, já que é impensável que possa legitimar ou justificar a omissão estatal capaz de matar o cidadão de fome ou por negação de apoio médico-hospitalar. A escusa da "limitação de recursos orçamentários" frequentemente não passa de biombo para esconder a opção do administrador pelas suas prioridades particulares em vez daquelas estatuídas na Constituição e nas leis, sobrepondo o interesse pessoal às necessidades mais urgentes da coletividade”
.

Por fim, em seu apelo o Município de Cuiabá sustenta a reforma da sentença ao fundamento de que o
s autos não foram encaminhados ao Núcleo de Apoio Técnico – NAT, para parecer.

Todavia, o Provimento nº 2/2015 da Corregedoria-Geral de Justiça estabelece uma recomendação de que,
sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devam ser precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso,

não se apresentando o envio dos autos ao referido órgão como uma imposição aos magistrados
para a análise dos feitos relativos à saúde.

Assim, sem razão o recorrente em sua irresignação, devendo ser mantida inalterada a sentença recorrida.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Município de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2019